Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723876-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pela decisão de ID 60278119, deferida a tutela provisória requerida por Distrito Federal para o fim de declarar abusivo o movimento grevista anunciado pelo sindicato réu, oportunidade em que foram fixadas astreintes para a hipótese de descumprimento da ordem de não paralisação dos servidores representados pelo sindicato. Tentativa de intimação do sindicato réu da referida decisão em 14.6.2024 por oficial de justiça restou frustrada, uma vez que não havia ninguém em sua sede, conforme certidão de ID 60300375: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 14/06/2024 às 16:40, dirigime à(ao) COMERCIAL SUL QUADRA 1 BLOCO L-SALA /504/604 EDIF MARCIA ASA SUL BRASÍLIA DF, no entanto, DEIXEI DE INTIMAR SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, visto que as referidas salas estavam fechadas, não se encontrando ninguém no local na ocasião. Elias Ferreira rg2928508df, portaria do bloco, confirmou que o Sindicato intimando funciona no endereço retro. Tentei contato com os ns.34582660, 30337084 e (61)98203-2229, mas não obtive contato. Enviei e-mail para tesourariasindatedf@gmail.com, mas não houve resposta. Tratando-se de mandado distribuído em regime de plantão, devolvo para fins de redistribuição ao endereço retro.” (ID 60300375). Igualmente frustrada a tentativa de intimação por meio telefônico: “Certifico e dou fé que, nesta data, em atendimento à r. Decisão de ID retro, informo que tentei contato nos telefones indicados na referida Decisão, porém sem sucesso, eis que o número (61)99655-9064 não chama e cai direto na Caixa Postal e o número (61)99936-7938 chama, mas não atende. Ainda na tentativa de dar cumprimento à aludida Decisão, esta servidora tentou o envio por WhatsApp, porém infrutífero, visto que nenhum dos dois números tem o aplicativo disponível.” (ID 60311687). A decisão pela qual deferida a tutela provisória foi amplamente noticiada pelos órgãos de imprensa do Distrito Federal, conforme se vê pelos documentos acostados aos autos; contudo o sindicato réu, por meio do corpo dirigente, esquiva-se da intimação, o que representa conduta imprópria e inadequada em um feito tão sensível e relevante quanto o que se discute. Diante desse cenário, determino a intimação do sindicato réu pelo email oficiosindatedocumentos@gmail.com, que foi a via de comunicação eleita pelo sindicato no diálogo institucional com o Distrito Federal no tema referente ao movimento grevista, conforme se vê nos IDs 60158639 e 60158642. Ressalto que a intimação se consumará com o simples encaminhamento do mandato para referido email, acompanhada da prova de envio, tudo certificado pelo Senhor Oficial de Justiça. Cumpra-se com urgência. Intime-se o Distrito Federal. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora